Tribunal: STJ
Processo: 1032012-25.2015.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1675396 - SP(2020/0054523-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDES HABIS E OUTRO(S) - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
AGRAVADO
: JACIARA UBIRAJARA CARDOSO
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO BERLANGA NIGRO - SP178391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f232a085-21d9-4307-9e4a-9471f7261706

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1675396 - SP(2020/0054523-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDES HABIS E OUTRO(S) - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
AGRAVADO
: JACIARA UBIRAJARA CARDOSO
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO BERLANGA NIGRO - SP178391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
S/A

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
IMAGEM. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO. JULGAMENTO EXTRA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
PETITA
1. O julgador não incorre em julgamento
ao proceder à
extra petita
subsunção normativa utilizando fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelas partes, desde que adstrito às circunstâncias fáticas e aos
pedidos formulados, conforme o princípio do "jura novit curia".
2. A fixação do valor da indenização com base na média dos pagamentos
efetuados aos figurantes da abertura de novela similar foi considerada
adequada pelas instâncias ordinárias, diante da ausência de critérios
objetivos para a fixação do montante.
3. A revisão do valor da indenização, para considerar irrisório o montante
fixado, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A tese da ré de que a remuneração como figurante já contemplava o direito
de uso da imagem não foi apreciada pelo acórdão recorrido, incidindo, por
analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Recursos especiais improvidos.

Documento eletrônico VDA56459252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: 15a686dd-c359-4779-96ba-4347ba176575

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado "quanto à ausência de obrigação de pagar
direitos conexos a figurante por retransmissão de obra, que já foi remunerada em cachê único na
primeira exibição" (e-STJ, fl. 458) e explica que "a pretensão da Embargada não visa o
pagamento pela sua atuação como figurante na abertura novela desde a sua primeira veiculação,
mas exclusivamente pelo recebimento de valores decorrentes da retransmissão da obra. (...)
Diante disso, a Embargante demonstrou nas razões recursais, pelas próprias afirmações trazidas
pela Embargada, ser inequívoco que a Embargada já foi remunerada pelo trabalho realizado
como figurante na primeira exibição da novela, inexistindo valores a ser recebidos. (...) Isto
posto, o r. acórdão embargado foi omisso quanto ao conjunto de elementos concretos pontuados
no recurso especial, que, caso sejam analisados, afastam a obrigação de indenizar à Embargada
pelo valor médio pago para figurantes em aberturas de novelas" (e-STJ, fl. 459).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (e-STJ,
fls. 457-459).
A parte embargada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 464).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, no que
concerne especificamente ao recurso especial interposto pela ora embargante, negou-lhe
provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da seguinte fundamentação:

A tese da recorrente GLOBO de que remunerou a recorrida JACIARA como
figurante e que tal remuneração já contemplaria o direito de uso da imagem-
retrato desta não chegou a ser apreciada pelo acórdão recorrido, que se
limitou a negar que nos direitos autorais pagos pela recorrente ao autor da
obra em que figurou a recorrida estivesse contemplado também o direito de
uso da imagem desta.
Segue pertinente trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 329-330, grifei):

De início, convém ressaltar que embora as legislações atinentes ao
caso -
(revogada) e
- contenham a previsão
Lei 5.988/73
Lei 9.610/98
de que a autoria das obras produzidas coletivamente deve ser atribuída
à empresa organizadora, o objeto tutelado no caso concreto é o direito
à imagem, o qual não se confunde com o direito autoral.
O direito do criador de determinada obra diz respeito à autoria
intelectual e artística, enquanto o direito da pessoa retratada refere-se
especificamente ao uso da respectiva imagem, tratando-se de dois bens
jurídicos distintos, os quais recebem tutelas jurídicas diferenciadas.
Documento eletrônico VDA56459252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: 15a686dd-c359-4779-96ba-4347ba176575

Por esta razão, deve ser afastado o argumento da Rede Globo de que,
pelo simples fato de possuir a titularidade (direito autoral) da novela
"Dancin' Days", poderia dela livremente dispor, sem qualquer tipo de
contraprestação à autora.
A imagem da autora foi exibida na abertura da novela gravada e
-
exibida na década de 70, havendo prova suficiente acerca deste fato
em especial a reprodução de reportagens publicadas nas revistas
"Caras" (fls.
) e "Gente" (fls. 31), além das demais imagens
20/23
juntadas com a inicial.
Aliás, não houve impugnação específica da Rede Globo acerca do uso
dos pés e do rosto da autora na abertura da novela e em
das imagens
outras obras impressas.
Deve ser ponderado, por oportuno, que efetivamente a D. Magistrada
não consignou expressamente no julgado o fato de a autora ter tido o
respectivo rosto exibido na obra.
De todo modo, tal situação não importaria na alteração do decidido,
pois os critérios adotados pela MM Juíza sentenciante foram
adequados mesmo levando- se em consideração que tanto os pés
quanto o rosto da autora foram utilizados na peça.
Quanto à natureza da atuação da autora na peça audiovisual, de fato
a melhor solução foi a adotada pela MM. Juíza, pois efetivamente a
autora atuou como mera figurante na abertura da novela, tendo a
respectiva imagem exibida por menos de 10 segundos.

Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice das
.
Súmulas 282 e 356 do STF
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CPC/15.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL (
.
.
CC/2002, ART. 205) SÚMULA 83/STJ
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
. ARTIGO
SÚMULA N. 7/STJ
884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E
DO
356/STF. ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos
casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão
da matéria devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo
decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita
ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
.
Súmula 83/STJ
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar
suposta omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.506.495/MG
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.
Gallotti
23/6/2025,
26/6/2025,
n.)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
Documento eletrônico VDA56459252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: 15a686dd-c359-4779-96ba-4347ba176575

O acórdão embargado foi claro em reconhecer: (i) a tese da recorrente GLOBO de
que remunerou a recorrida JACIARA como figurante e que tal remuneração já contemplaria o
direito de uso da imagem-retrato desta não chegou a ser apreciada pelo acórdão recorrido, que se
limitou a negar que nos direitos autorais pagos pela recorrente ao autor da obra em que figurou a
recorrida estivesse contemplado também o direito de uso da imagem desta; (ii) dessa forma, à
falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356
do STF.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA56459252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: 15a686dd-c359-4779-96ba-4347ba176575

(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56459252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:07
Código de Controle do Documento: 15a686dd-c359-4779-96ba-4347ba176575

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.675.396 / SP
Número Registro: 2020/0054523-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10320122520158260002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF18251
MARCELO FERNANDES HABIS E OUTRO(S) - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
AGRAVANTE : JACIARA UBIRAJARA CARDOSO
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO BERLANGA NIGRO - SP178391
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDES HABIS E OUTRO(S) - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
AGRAVADO
: JACIARA UBIRAJARA CARDOSO
Documento eletrônico VDA56867184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:22
Código de Controle do Documento: 37a6690a-b060-4cac-9af9-3dc8eb4ce32e

ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO BERLANGA NIGRO - SP178391
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:22
Código de Controle do Documento: 37a6690a-b060-4cac-9af9-3dc8eb4ce32e